Tribunal: TJPA
Processo: 0001223-47.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001223-47.2018.8.14.0048

APELANTE: LUIS CARLOS GOMES DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. NOVO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES PELOS JURADOS. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acolhimento pelos jurados de uma das versões apresentadas em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, inviabiliza o controle do mérito do veredito, uma vez que não se trata de contrariedade às provas, mas acolhimento da tese que melhor lhes convenceram. Precedentes.

2. Sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, não cabe ao Tribunal em sede apelação excluir uma qualificadora reconhecida pelos jurados, salvo se restar indubitavelmente comprovada sua improcedência, o que não ocorreu no caso.

3. Ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, o recorrente não será isento do pagamento das custas processuais, mas tão somente faz jus à suspensão da exigibilidade destas, o que deve ficar a cargo do Juízo da execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0001223-47.2018.8.14.0048

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: LUIS CARLOS GOMES DUARTE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIS CARLOS GOMES DUARTE contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado
,

pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contraria às provas dos autos. Ademais, requer a exclusão da qualificadora de “motivo fútil” e a isenção das custas processuais. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena (ID-14643684).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso (ID-14643686).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, apenas para retificar a dosimetria (ID-15339186).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I-DA INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS

A defesa sustenta que a decisão dos jurados em condenar o apelante, bem como em reconhecer a qualificadora de “motivo fútil estão em dissonância com as provas constantes dos autos. Nesse sentido, pugna pela realização de novo julgamento e pela exclusão da referida qualificadora, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Adianto que as referidas teses não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos do presente processo, enxergo que a decisão dos jurados não estar divorciada do arcabouço probatório. Na verdade, o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe convenceu, no caso, a tese acusatória, que encontra suporte nos elementos de provas carreados aos autos. Portanto, não há que se falar em contrariedade às provas.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: (STJ):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART. 593, III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito. Precedentes.

[...]

4. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/RN fazê-lo, pois é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.348.397/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Portanto, estando o convencimento dos jurados alicerçado em tese apresentada em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, a condenação do apelante deve ser mantida, repelindo-se o pleito de novo julgamento.

Outrossim, o reconhecimento da qualificadora de “motivo fútil” pelo Conselho de Sentença encontra fundamento nas provas carreadas ao processo, mormente, pelos depoimentos das testemunhas e depoimento do apelante em plenário. Dessa forma, sob pena de afronta à soberania do Tribunal Popular, não cabe a esta Corte exclui-la, salvo se restasse indubitavelmente comprovada sua improcedência, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via.

2. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há "soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" (HC 229.847/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2014).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Portanto, não merece acolhimento a tese defensiva sobre exclusão da qualificadora de “motivo fútil”, bem como não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Subsidiariamente, a defesa do apelante requer a retificação da dosimetria, a fim de reduzir a pena-base para patamar próximo ao mínimo legal. Na sentença, o Juízo
a quo,
ao fixa a pena-base, valorou negativamente os vetores culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.

Adianto que não há razões para alterar a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante. Conforme dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, a existência de aferição negativa de qualquer dos vetores dispostos no art. 59 do CP autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, segundo entendimento do STJ, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser o parâmetro a ser seguido para exasperação da pena-base referente a cada vetor valorado negativamente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

[...]

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Nesse contexto, da análise dos autos, verifica-se que o apelante, ao tempo do crime ostentava em sua folha de antecedentes condenação criminal transitada em julgado. Portanto, reincidente, o que é suficiente para exasperar a pena-base em fração de 1/6 (um sexto) e, sendo assim, elevá-la de 12 (doze) para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por tais motivos e em observância ao princípio
non reformatio in pejus,
mantenho a pena-base em 14 anos de reclusão, conforme definido na sentença.

Nas demais fases, igualmente não há o que ser alterado.

Na segunda fase,
não há agravantes. Presente a atenuante da confissão. Sendo assim, mantenho a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, conforme definido na sentença.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Portanto, mantenho a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, ainda que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, não será isento do pagamento das custas processuais, mas tão somente faz jus à suspensão da exigibilidade destas, o que deve ficar a cargo do Juízo da execução, uma vez que reúne melhores condições de avaliar a real situação econômica do apelante.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024